Tribunal: TJMT
Processo: 1080520-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080520-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEDEON DA SILVA - CPF: 694.271.431-34 (RECORRENTE), RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 035.295.041-22 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080520-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Recorrido(s):

Gedeon da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/20025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O encerramento da conta bancária é procedimento formal de rescisão contratual, que deve preceder a comunicação prévia, por escrito, da intenção de pôr fim à relação contratual. O banco recorrente não apresentou qualquer documentação ou indícios de prova que demonstrasse ter cumprido com o dever de informar previamente o consumidor acerca desse encerramento da conta, tampouco comprovou o envio de notificação formal, seja por meio físico ou eletrônico, apta a evidenciar a ciência inequívoca da parte autora. Tal omissão configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando os potenciais prejuízos decorrentes do encerramento unilateral não comunicado, considerando que o autor possuía mais de dez anos de relação contratual, sem que fosse provado algum desvio em sua conduta.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“No caso em tela, não se trata, pura e simplesmente, de encerramento unilateral de conta corrente, mas de bloqueio e retenção de valores sem qualquer justificativa. Assim, é certo que o ordenamento jurídico não obriga o Banco a celebrar e manter contrato de qualquer natureza, existindo norma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil, autorizando o encerramento da conta corrente mediante comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para concretização do distrato, o que não ocorreu no presente caso Logo, em tais contratos, a liberdade para contratar deve ser plena, não estando o banco obrigado a celebrar (ou manter) contrato de abertura de conta corrente ou de outro serviço bancário (cheque especial, cartão de crédito, etc) com qualquer pessoa, física ou jurídica, quando tal contratação, do ponto de vista mercadológico ou institucional, não lhe pareça (ou não mais lhe pareça) adequada e segura. Portanto, à luz da normatização aplicável ao caso, não há impedimento para a rescisão unilateral dos contratos das contas de depósito bancários e de outros serviços, bastando, para tanto, "comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato", procedimento que não foi adotado pelo banco. Já que o bloqueio indevido da conta do Autor é suficiente para impor insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.”

4.
Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (o recorrente não comprovou a prévia comunicação, tampouco justa causa ao rompimento unilateral do contrato), exsurge o dever de indenizar (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

5. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não merece reparos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para: a) CONDENAR a requerida a compensar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária. b) DETERMINA que a Ré promova a devolução ao Autor do valor de R$ 130,65 (cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos), referente ao que resta de saldo positivo na conta do autor. Quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil),
deduzido
o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025